Tribunal: TJSP
Processo: 0004988-92.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004988-92.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALISSON ANTONIO MARTINS
MORALES PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004988-92.2019.8.26.0521 -Voto no 14.405
2
Voto no 14.405
Agravante: Alisson Antônio Martins Morales
Agravado: Ministério Público
Comarca de São Paulo.
Agravo contra decisão que deferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto. Recurso do Ministério Público. Decisão desta Câmara
determinando a realização de exame criminológico, que foi
cassada pelo Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo a
decisão de primeiro grau. Quadro a indicar a perda de objeto do
recurso. Recurso prejudicado
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs agravo
contra decisão judicial que deferiu pedido de progressão do agravado Alisson
Antônio Martins Morales Paulino ao regime semiaberto (fls. 20/21). Alega,
em suma, que o sentenciado não possui mérito para galgar ao regime
intermediário, uma vez que ostenta longa pena a ser cumprida, por crimes
graves (roubo majorado, porte de arma de uso restrito, furto qualificado e ser
integrante de organização criminosa), razão pela qual pretende seja cassada a
decisão e determinada a realização de exame criminológico por equipe
multidisciplinar, a fim de se avaliar o preenchimento do requisito subjetivo
(fls. 01/05).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 32), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 47/50).
Convertido em diligência para realização de exame
criminológico (fls. 55/58), foi feita a perícia (fls. 70/88). O Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004988-92.2019.8.26.0521 -Voto no 14.405
3
Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus, de ofício, para afastar a
exigência de exame criminológico e restabelecer a decisão do juiz da
execução penal (fls. 123/130).
Em novo parecer, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (fls. 133/134).
É o relatório.
2. De fato, ante a decisão do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, além de cassar a determinação visando a realização
de exame criminológico, endossou a decisão do juiz da execução, a pretensão
recursal encontra-se esvaziada.
Afinal, dentro do contexto da causa, não há mais
como esta Corte, no âmbito do recurso, modificar a decisão agravada.
Em poucas palavras, o recurso perdeu seu objeto.
3. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
LAERTE MARRONE
Relator